Tribunal: STJ
Processo: 5304991-45.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978610 - RS(2025/0243232-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: BEATRIS PEDROTTI SILVA
AGRAVADO
: MARIA JULIA PEDROTTI SILVA
ADVOGADOS
: MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPCIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMNETO. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 21533e9c-5dbe-475a-b4f7-714d31813dd4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978610 - RS(2025/0243232-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: BEATRIS PEDROTTI SILVA
AGRAVADO
: MARIA JULIA PEDROTTI SILVA
ADVOGADOS
: MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPCIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMNETO. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SU, contra decisão de minha lavra, assim ementada:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO IPERGS E RECURSO
ESPECIAL
DOS
PARTICULARES.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PREVIDÊNCIA
PÚBLICA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
LEGAIS. TEMAS
E
APLICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
905/STJ
810/STF.
DE PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. DIREITO INTERTEMPORAL. FEITO
SUJEITO AO E ÀS SUAS REGRAS.
AGRAVO EM RECURSO
CPC/1973
ESPECIAL DO IPERGS NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DOS
PARTICULARES IGUALMENTE NÃO CONHECIDO.
Em suas razões, o recorrente, na tentativa de afastar o óbice da ausência de
prequestionamento, alega, de forma genérica, que este teria se dado ao menos de forma implícita.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte agravante.
Documento eletrônico VDA55949978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:30
Código de Controle do Documento: 40688977-282f-4e2e-b3b4-f6897fbd24ba

Como já se afirmara na decisão agravada, consignou com acerto a Primeira Vice-
presidência do TJRS que “para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja
exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação, ou não, ao caso concreto (AgInt no REsp n. 1.890.753/MA,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.”
06/05/2021)
Ocorre que assim não se deu na espécie, em que o Tribunal
não debateu de
a quo
forma expressa a questão, sob o enfoque que pretende ver reconhecido a agravante, para que
pudesse ela se beneficiar do prequestionamento implícito.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA TESE JURÍDICA.
Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a
1.
menção expressa do dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se,
no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. No
caso, não houve manifestação expressa sobre a tese jurídica, o que afasta o
prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
2.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.080.761/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)

(...)
O prequestionamento significa a prévia manifestação pelo Tribunal de
1.
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
A ausência
2.
de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à
instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 282 e 356 do STF.
Não se considera preenchido o requisito do
3.
prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o Tribunal de
origem não debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei
federal, ainda que não mencionados explicitamente o seu número.
(AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 1889577/SC,
Quarta Turma, Julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Assim, não tendo sido infirmados os fundamentos da decisão agravada, nego
provimento ao Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:30
Código de Controle do Documento: 40688977-282f-4e2e-b3b4-f6897fbd24ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.610 / RS
Número Registro: 2025/0243232-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057494120068210001 53049914520238217000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE : BEATRIS PEDROTTI SILVA
AGRAVANTE : MARIA JULIA PEDROTTI SILVA
ADVOGADOS : MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: BEATRIS PEDROTTI SILVA
Documento eletrônico VDA56500364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:03
Código de Controle do Documento: 3dca29b0-b58f-41a2-bab4-50b1886a0cf9

AGRAVADO
: MARIA JULIA PEDROTTI SILVA
ADVOGADOS : MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:03
Código de Controle do Documento: 3dca29b0-b58f-41a2-bab4-50b1886a0cf9